Tribunal: TJPA
Processo: 0811893-04.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811893-04.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: JOSELMA ALVES DOS SANTOS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº: 0811893-04.2019.8.14.0040

Recurso de Apelação Cível

Apelante: Município de Parauapebas

Apelada: Joselma Alves dos Santos

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO E LEVANTAMENTO DE FGTS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBSERVÂNCIA DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARCIALMENTE.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível, interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por JOSELMA ALVES DOS SANTOS contra o apelante, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o apelante a pagar os últimos 05 anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação, a serem apurados em liquidação.

Irresignado, o Município de Parauapebas interpôs recurso de Apelação (id nº 7912948), arguindo, preliminarmente, a prescrição da pretensão autoral e a suspensão determinada pelo STF na ADI 5090/DF. No mérito, relata, em síntese, sobre a ausência de previsão legal da verba pleiteada em face do Regime Estatutário que regeu a relação entre o requerente e o Município; a impossibilidade de anulabilidade e a higidez jurídica do contrato administrativo; a violação ao art. 37, §2º da CF/88 e a inaplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90; a natureza jurídica do FGTS e o depósito e a aplicação do índice correto de atualização monetária ao FGTS, tema 731 do STJ.

Ao final, pugnou pelo provimento total do recurso.

A apelada apresentou contrarrazões (Id nº 7912953).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação interposto, e, em Reexame Necessário, pela manutenção da sentença
a quo.
(Id. 7967201).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O

apelante defende a prescrição do direito, em razão da alegada incidência da prescrição bienal. Segundo a Apelante, o contrato de trabalho da apelada vigorou de janeiro de 2011 até 31 de dezembro de 2014, sendo que a ação principal foi ajuizada em 09/12/2019, isto é, mais de dois anos após a data da extinção do contrato de trabalho, estando, portanto, prescrito o direito da autora em 31/12/2016.

No caso dos autos, constata-se que, de fato, transcorreu-se lapso temporal superior a dois anos entre a data da extinção do contrato (31.12.2014) e o ajuizamento da ação (09.12.2019).

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. PRECEDENTES. 1. "O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos" (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009). 2. Agravo interno não provido. (AgRg no REsp 1525652/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016).

Neste sentido, a 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça, já firmou o posicionamento de que, nestas hipóteses, deve ser aplicada a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do mencionado Decreto, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. FGTS. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL E NÃO TRINTENÁRIO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO DA AUTORA RECONHECIDA DE OFÍCIO. DEMANDA INTENTADA CINCO ANOS APÓS A QUEBRA DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNANIMIDADE.

(TJPA, 2018.01709438-38, 189.180, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-05-02). (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. FGTS. VÍNCULO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 2.0910/32, ART. 1º. PRECEDENTES DO STF. 1. Tratando-se de discussão acerca de verbas advindas de vínculo de contrato temporário, caracteriza-se a relação de natureza administrativa, o que afasta a incidência do inciso XXIX, do art. 7º, da CF/88, porquanto afeto às relações de trato celetista; (...).

(...) Em suas razões, o apelante defende a incidência da prescrição na espécie, sustentando a tese de aplicação de prescrição bienal, o que teria sido olvidado pelo ora agravado, na medida em que propôs a demanda após três anos seguintes ao distrato funcional.

(2018.01233975-42, 188.062, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 2018-04-06).

Desta forma
, rejeito
a preliminar de prescrição bienal.

Ainda em sede de preliminar, o Município de Parauapebas pugna pela suspensão prescrita cautelarmente pelo Exmo. Ministro Roberto Barroso na ADI n. 5090.

Conforme consignado na decisão monocrática, o Exmo. Ministro Roberto Barroso determinou na ADI n° 5.090/DF a suspensão, até o julgamento do mérito da matéria pelo Plenário, de todos os processos que tratem da correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pela Taxa Referencial (TR), a fim de ser julgado, em caráter definitivo, a rentabilidade do FGTS, uma vez que estaria ocasionando enriquecimento ilícito para a Caixa Econômica Federal (agente operador do Fundo), senão vejamos:

Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019,
defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal. (grifo nosso)
.

Entretanto, deve ser esclarecido que, diversamente da questão tratada na ADI, o caso dos autos versa sobre cobrança de FGTS nunca depositado em conta, fundada em alegada nulidade da contratação temporária, em decorrência de prorrogações indevidas do contrato do ora apelado, sem a observância da regra do concurso público e sem a demonstração de excepcionalidade.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ADI 5090/DF. MATÉRIA DIVERSA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DO RECURSO REJEITADA. DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A preliminar de inadequação do agravo de instrumento não se sustenta, uma vez que o rol do artigo 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, conforme tese firmada pelo STJ no tema 988 de recurso repetitivos. 2. A suspensão determinada na ADI 5090/DF, se refere aos feitos nos quais se discute a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS. Nos presentes autos, contudo, não se discute a rentabilidade questionada na ADI. Em verdade, no feito se discute o próprio pagamento do FGTS. 3. Assim, percebo que a matéria tratada no processo que originou o presente recurso, não se refere a mesma a ser definida na citada ADI e, portanto, incabível a suspensão do feito. 4. Recurso conhecido e provido, para determinar o prosseguimento da ação. (TJPA, 5035472, 5035472, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-30). (grifo nosso).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. SUSPENSÃO DO FEITO NA ORIGEM EM RAZÃO DA ADI 5.090/DF. DESCORRELAÇÃO AO CASO EM JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA A JUSTIFICAR O SOBRESTAMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO VERTENTE RECURSO. PLEITO LIMINAR DEFERIDO.

(...) No caso em tela, insurge-se a agravante contra decisão proferida pelo juízo de origem que suspendeu o andamento processual na origem por considerar que se trata de matéria afeta à ADI 5.090, na qual há decisão determinando a suspensão de tramitação de todos os processos correlatos. Ocorre que a matéria discutida em tal ADI versa sobre se a aplicação da TR ao saldo das contas do FGTS ocasiona enriquecimento ilícito para a Caixa Econômica Federal (agente operador do Fundo). Logo, não se refere ao presente caso, em que a municipalidade ré é a responsável pelo depósito nas contas vinculadas ao FGTS na instituição bancária operadora do fundo, que não participa desta relação processual. (TJPA, processo n.º 0810461-36.2020.8.14.0000 – PJE, Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª turma de direito público, julgado em 09.11.2020). (grifo nosso).

Portanto, a questão em análise (constituição de direito à FGTS nunca depositado em conta) não guarda similitude com a matéria a ser definida na ADI n.º 5.090/DF (rentabilidade do FGTS já depositado na Caixa Econômica Federal),
razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Cinge-se a questão em torno de se verificar se o FGTS é ou não devido ao autor, servidor público contratado de forma temporária.

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

As ementas dos recursos antes mencionados têm o seguinte teor:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF. Recurso Extraordinário nº 596.478/RR. Redator para acórdão MINISTRO DIAS TOFFOLI. Julgado em 13/07/2012)

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido. (STF. Recurso Extraordinário nº 705.140/RS. Relator MINISTRO TEORI ZAVASCKI. Julgado em 28/08/2014)

Acerca da matéria, bem elucidativo é o voto proferido pelo Ministro TEORI ZAVASCKI, nos autos do RExt nº 705.140/RS, nestes termos:

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”

Destarte, restou reconhecida a constitucionalidade do art. 19-A da Lei n° 8.036/1990, com a redação dada pela Medida Provisória (MP) 2.164-41/2001, que prevê o referido pagamento.

Assim, entendeu-se que o contrato nulo produz efeitos até que seja decretada a sua nulidade, sendo, portanto, o dispositivo mencionado, regra de transição a qual deve ser aplicada de maneira a não prejudicar a parte que agiu de boa-fé ao ser contratada, que prestou diligentemente seus serviços, prestigiando-se a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho (art. 1º, III e IV, da CF).

Ressalto, por oportuno, que as decisões do STF, nos Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140, fazem referência à pessoa contratada pela Administração Pública sem concurso público, não delimitando a questão constitucional no regime de contratação, se celetista ou estatutário. Assim como, não o fez com relação a quem contratou, se a Administração Pública Direta ou Indireta.

Portanto, a tese jurídica restou fixada de forma ampla, sobretudo porque considerou as características da decisão prolatada sob a sistemática da repercussão geral, a saber: os efeitos vinculantes, erga omnes e de transcendência subjetiva ao interesse das partes.

Deve ser ressaltado, porém, que o resultado dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140 garantiram às pessoas contratadas, sem concurso público, pela Administração Pública, apenas o direito ao depósito/levantamento do FGTS, previsto no Art. 19-A da Lei 8.036/90 e ao saldo de salário, considerando, para tanto, a nulidade do contrato por violação das hipóteses contidas no art.37, §2º da CF/88, a exemplo do que já fora antes deliberado nos precedentes do STF: AG. REG. NO RE 830.962/MG; AG. REG. NO RE COM AG. 736.523/MS; AG. REG. NO RE 863.125/MG; ARE 867.655/MS e RE 863125/MG.

Sobre o tema tratado, pacificando a questão de uma vez por todas no âmbito deste Tribunal, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 960.708/PA, em caso específico do Estado do Pará, de relatoria da MIN. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que: “reconhecida a nulidade da contratação temporária do recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve aplicar o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e assegurar o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Eis a ementa do julgado:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AG.REG no Recurso Extraordinário 960.708/PA. Relatoria MIN. CARMEN LUCIA. Julgado em 09/08/2016, publicado no DJE de 29/08/2016).”

No caso dos autos, denota-se que a autora foi contratada como servidora temporária, no período de janeiro de 2011 até 31 de dezembro de 2014, para exercício na função de professora.

Depreende-se, assim, que é nulo o contrato firmado entre as partes, diante da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, e, sendo o posicionamento da nossa mais alta Corte de Justiça o reconhecimento do direito, apenas, ao recebimento do FGTS e do saldo de salário, faz jus a autora ao percebimento tão somente da verba postulado, ou seja, o FGTS, encontrando-se prescritas, quanto a esse ponto, as parcelas vencidas há mais de 05 (cinco) anos da propositura da ação.

Destaco que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 709.212/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida, definiu que o prazo prescricional aplicável para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas tempestivamente pelos empregadores e tomadores de serviço seria de 05 (cinco) anos e não mais de 30 (trinta) anos. Nesse sentido, verbis:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO. SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR SOBRE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 23, § 5º, DA LEI 8.036/1990 E 55 DO REGULAMENTO DO FGTS APROVADO PELO DECRETO 99.684/1990. SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ART. 27 DA LEI 9.868/1999. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX NUNC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Grifei)

Desta feita, o autor tem o direito ao recebimento de verbas referentes ao recolhimento de FGTS não alcançadas pela prescrição.

Consoante acima já destacado, essas contratações temporárias pela Administração Pública não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, que não se aplica ao caso, e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Sabe-se que a condenação em honorários advocatícios é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência. Entretanto, tratando-se de quantia incerta e não definida, a decisão ainda será objeto de liquidação e somente, após esse ato, pode-se arbitrar as verbas advocatícias, nos moldes do art. 85, §4º, II, do CPC/2015.

Sobre o tema, colaciona-se jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3º E 8º DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.

1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3º, do CPC/1973.

2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3º, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6º, os limites e critérios do § 3º serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária - ou seja, desvinculado dos critérios acima - , teria ficado reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo".

3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi pago na época adequada.

4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3º, do CPC, almejado pela recorrente, porque "o legislador pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§ 8º do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável" e porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ).

5. A regra do art. 85, § 3º, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.

6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8º, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015).

7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.

8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.

9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório.

10. Recurso Especial não provido.

(REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019)

Desse modo, na forma do inciso II do § 4º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, sendo ilíquida a sentença, a fixação dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado.

Posto isso, conheço o recurso de
APELAÇÃO e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas reformando o capítulo decisório referente aos honorários advocatícios, nos moldes acima esposados.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 09/05/2022